Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime sexual contra adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Vara Criminal.
1 - Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, ressalvada a competência das varas criminais e juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes remanescentes.
2 – Tratando-se de crime sexual cometido por professor contra adolescente de 13 anos de idade – fora do âmbito doméstico e familiar -, a competência é da vara criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia – DF.